Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712175-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARINA RIBEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso por ser deserto. Alega que não houve inércia da sua parte em juntar documentos para comprovar sua condição financeira, uma vez que a declaração hipossuficiência foi juntada aos autos com a petição inicial. Sustenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pede que sejam esclarecidas as razões que justificaram o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. DECIDO. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido. No caso, não houve qualquer vício a inquinar a decisão proferida. Embora a declaração pessoal apresentada pela pessoa natural que solicita o benefício gere presunção de veracidade, conforme previsto no art. 99, §3o do CPC, é responsabilidade do magistrado verificar a comprovação da necessidade indicada pela parte. Assim, pode o magistrado intimar a parte a comprovar sua declaração. A comprovação de hipossuficiência econômica é exigida pela Constituição Federal, conforme o art. 5o, LXXIV, que garante assistência judiciária gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos. Registro que não prospera a alegação da parte que não se manifestou nos autos por já ter juntado a declaração de hipossuficiência, uma vez que decisão de ID 76372435 foi clara ao dizer que para comprovação deveria ser juntado contracheque, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Ademais, a decisão também facultou à parte o recolhimento do preparo caso assim o desejasse. Logo, era obrigação da parte atender ao comando judicial e juntar dos documentos solicitados ou efetuar o preparo, o que não ocorreu. Dessa maneira, não há qualquer vício na decisão que não conheceu o recurso ante sua deserção. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito